Tribunal: TJSP
Processo: 1050940-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
do por depósito efetuado nos autos. Procedência dos embargos. Inconformismo do condomínio com a gratuidade concedida ao espólio embargante e defendendo a correção do seu cálculo. Gratuidade mantida. Não se pode requerer a revogação da gratuidade concedida ao espólio mediante o exame da situação econômica do inventariante ou herdeiros. Quitação do débito executado efetivamente comprovada. Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1050940-71.2018.8.26.0114; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Embargos à execução de despesas condominiais. Comprovação do pagamento extrajudicial complementado por depósito efetuado nos autos. Procedência dos embargos. Inconformismo do condomínio com a gratuidade concedida ao espólio embargante e defendendo a correção do seu cálculo. Gratuidade mantida. Não se pode requerer a revogação da gratuidade concedida ao espólio mediante o exame da situação

Ementa:
Embargos à execução de despesas condominiais. Comprovação do pagamento extrajudicial complementado por depósito efetuado nos autos. Procedência dos embargos. Inconformismo do condomínio com a gratuidade concedida ao espólio embargante e defendendo a correção do seu cálculo. Gratuidade mantida. Não se pode requerer a revogação da gratuidade concedida ao espólio mediante o exame da situação econômica do inventariante ou herdeiros. Quitação do débito executado efetivamente comprovada. Apelo improvido.